Tribunal: TJMT
Processo: 1038279-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038279-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS GONCALVES - CPF: 009.366.471-08 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:

1038279-18.2024.8.11.0001.

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

.

Recorrente: RAFAEL CARLOS GONCALVES.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
20/02/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DEVIDO. QUITAÇÃO POSTERIOR À LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da manutenção de protesto após o pagamento do débito. O recorrente alega falha da parte recorrida ao não providenciar a baixa do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do protesto após a quitação do débito caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais e se a responsabilidade pelo cancelamento do protesto cabe à parte credora ou devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto da dívida foi realizado regularmente, visto que o pagamento ocorreu após o registro do ato notarial, inexistindo comprovação de que o credor tenha se recusado a fornecer a carta de anuência.

Nos termos do Tema Repetitivo no 725 do STJ, cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto após a quitação da dívida, salvo pactuação em sentido contrário.

A ausência de ato ilícito da parte credora afasta o dever de indenizar, inexistindo dano moral pela manutenção do protesto regularmente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1.

O cancelamento do protesto regularmente realizado é responsabilidade do devedor após a quitação da dívida, salvo prova de negativa injustificada da credora em fornecer a carta de anuência.

2.

A mera permanência do protesto após o pagamento da dívida não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de ato ilícito da credora.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.326.767/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.212.424/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 05/06/2018; TJMT, N.U. 1008135-29.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 247114198, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a manutenção indevida do protesto, após o pagamento do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, em atenção aos documentos anexados nos ids. 247114196 e 247114192 (p. 3),
o protesto foi realizado em
25/11/2021
, referente à
fatura com vencimento em
15/09/2021
, a qual foi
paga somente em
25/05/2023
.

Nesse contexto, restou comprovado que o pagamento da dívida ocorreu após o protesto no cartório. Importa destacar que o autor não juntou
aos autos o comprovante
de pagamento datado, capaz de desconstituir as provas apresentadas pela reclamada, nem impugnou especificamente a data de pagamento informada.

Assim, “
legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida
, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
” (Tema Repetitivo no 725 do STJ).

Desse modo, recai sobre a própria parte devedora o ônus de providenciar a baixa do protesto após a devida quitação do título. Ressalta-se que
inexistem nos autos provas de que o reclamante tenha solicitado a carta de anuência ou de que a reclamada tenha se negado a fornecê-la
. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROTESTO DEVIDO
.
POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.326.767/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
"legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento"
(REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que
a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial
. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018) (griifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA –
QUITAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – PROTESTO DEVIDO
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
COMPETE AO DEVEDOR A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO REGULARMENTE EFETIVADO – TEMA 725 DO STJ
– ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O protesto fora procedido pela inadimplência do Apelado diante do não pagamento de fatura de energia elétrica dentro do prazo de vencimento, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito por parte da Apelante
, consubstanciando os fatos em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar.

2. Acerca da matéria,
é pacífico o entendimento de que incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, promover o cancelamento do protesto legitimamente efetuado
, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos que fixou a tesa do Tema Repetitivo n. 725 do STJ.

3. Recurso provido.
(TJMT – N.U 1008135-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025